Tribunal: TJPA
Processo: 0844681-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844681-35.2017.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANDRELINO JUNIOR MESQUITA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA EM CARGO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES STF E STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia em verificar o direito do Autor em ser indenizado por danos morais decorrente de nomeação e posse tardia, mediante decisão judicial, no cargo de Assistente de Administração da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, de acordo com o Edital nº 01/2012;

2.
A nomeação tardia ao cargo público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais, tendo em vista a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas por ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos;

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG, submetido à Repercussão Geral, assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior;

4.
Em caso como o dos autos, considera-se que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória;

5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau afastando a condenação de danos morais ao ente Municipal, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação, e no mérito dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 11/04/2022 e 18/04/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, proposta por
ANDRELINO JUNIOR MESQUITA TAVARES,
que julgou procedente os pedidos da inicial.

O Autor ajuizou a referida ação objetivando
sua posse no cargo de Assistente de Administração da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, de acordo com o Edital nº 01/2012, de 16.10.2012.

Informou nos autos que foi nomeado pelo Decreto n° 84.116/2015-PMB, de 04 de novembro de 2015, para exercer o cargo a que fora aprovado e que, diante da sua nomeação, ficou aguardando ser convocado para tomar posse do referido cargo, porém, o Requerido apenas nomeou-o sem, contudo, convocá-lo para de fato tomar posse, causando-lhe grandes frustrações e prejuízos financeiros.

Requereu, assim, que fosse determinada sua posse imediata ao cargo público, a condenação do ente municipal ao pagamento de

R$ 34.974,59 (trinta e quatro mil novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), relativa aos danos pela perda de uma chance ou danos materiais no mesmo valor e, R$50.000,00 (cinquenta mil reais), relativa aos danos morais.

O feito seguiu regular processamento, e o Juízo
a quo
proferiu sentença, cuja parte dispositiva foi esposada nos seguintes termos:

III. Dispositivo

Diante das razões expostas,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, ratificando a decisão concessiva da tutela de evidência, determinando ao Requerido que
proceda, em 10 (dez) dias, à posse do Requerente para preenchimento da vaga disponível ao cargo de Assistente de Administração, aprovado na 239ª colocação no Concurso Público Nº 01/2012, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Belém, cominando multa de R$1.000.00 (mil reais) por mês por eventual descumprimento da obrigação de fazer, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou efetivo implemento desta decisão (art. 497, do CPC), condenando-o ainda a pagar ao Autor indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Sobre tal valor, deverão incidir retroativamente correção monetária e juros de mora, estes aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração

básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da data do evento danoso, isto é, data em que a posse deveria ocorrer (Súmula n° 54/STJ), e aquela pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação desta decisão (Súmula n° 362/STJ), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença.

Sem custas, em razão do deferimento, em decisão de ID 3478594, do pedido de gratuidade deduzido pela parte Autora e em virtude de o ente requerido ser isento do pagamento de custas judiciais (Art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I, do CPC.

Inconformado com os termos decisórios, o ente Municipal interpôs o presente recurso de apelação cível. (id nº
6112412 - Pág. 1/4)

Em suas razões recursais, em breve síntese, o patrono do ente recorrente aduz que
o fato de ter a administração realizado a nomeação do Recorrido e não ter sido realizado a posse de imediato, somente vindo a ser feito com a decisão judicial, não configura a hipótese de flagrante arbitrariedade do Ente Municipal.

Argumenta que a demora na nomeação, por si só, não implica dano moral indenizável, a não ser que restasse sobejamente demonstrado que os transtornos sofridos causaram aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que, efetivamente, não ocorreu.

Defende que
para a configuração do dano moral é imprescindível a demonstração de uma situação que inflija no autor uma dor profunda, chegando a atingir o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo, e assim a demora em empossar o Apelado, por si só, não implica dano moral indenizável, sendo apenas mero aborrecimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, e afastar a condenação imposta.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento.

(id nº
6112419 - Pág. 1
)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, ocasião em que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição. (id nº
6261433 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido apenas no seu efeito devolutivo. (id nº 6297935 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer por entender ausente o interesse público na espécie a justificar sua intervenção. (
id nº
7043715 - Pág. 2
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar o direito do Autor em ser indenizado por danos morais decorrente de nomeação e posse tardia, mediante decisão judicial, no cargo de Assistente de Administração da Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, de acordo com o Edital nº 01/2012.

Na hipótese, a parte autora, ora apelada sustentou que a demora de sua nomeação para o cargo referido acarretou a responsabilização do ente ora Apelante pelos danos morais suportados. Todavia, os danos aduzidos não restaram comprovados nos autos, e como é cediço, a responsabilidade do Poder Público pelos danos causados a terceiros é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição da Federal, desde que comprovado o nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido. Eis o teor na norma citada:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ressalto de plano que a nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais, tendo em vista que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, suprida apenas por ordem judicial nesse sentido não gera indenização pelos danos aludidos.

Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 724.347-RG, submetido à Repercussão Geral, assentou o entendimento de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização sob o fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior. Confira-se o julgado:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.

(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015)

E ainda, o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. DEMORA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. TEMA 671/STF
. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO.
(RE nos EDcl no RMS 50568 TO 2016/0092564-2
, Rel. MIN.

JORGE MUSSI. DJe 11/02/2022.

Na mesma linha este e. Tribunal de Justiça tem se manifestado em casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais e materiais, uma vez que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos. 2. Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória. 3. Precedente do STF. Sentença mantida. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(4217518, 4217518, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.

1. A nomeação tardia ao cargo conquistado em concurso público pela via judicial, por si só, não é capaz de configurar a responsabilização por danos morais e materiais, uma vez que a omissão estatal na nomeação dos candidatos, sob o fundamento de que deveriam ter sido investidos em momento anterior, suprida apenas pela ordem judicial nesse sentido, não gera indenização pelos danos aludidos.

2. Considera-se, nesses casos, que se a nomeação foi decorrente de sentença judicial, o retardamento não configura preterição ou ato ilegítimo da Administração Pública a justificar uma contrapartida indenizatória.

3. Precedente do STF.

4. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade.

(911363, 911363, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-09-03, Publicado em 2018-09-16)

Nesse viés, entendo que a pretensão recursal merece ser acolhida, haja vista que o
decisum
questionado é contrário a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a nomeação tardia a cargo público em decorrência de decisão judicial não gera direito à indenização, como se observa do recente julgado ao norte mencionado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de Apelação, e no mérito,
dou-lhe provimento
,
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau no que tange à condenação de danos morais, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 11 de abril de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/04/2022